Tribunal: STF
Processo: RE 1339907
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECOLHIMENTO. UNICIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DA CONFEDERAÇÃO NO POLO PASSIVO. Em razão de decisão do TJDFT, no Mandado de Segurança n° 2008.01.1.034630-7, a contribuição sindical objeto da presente demanda está sendo destinada à Confederação dos Servidores Públicos do Distrito Federal. É certo que o impasse atual refletido nos autos decorre do fato de que os servidores do Distrito Federal, ocupantes das diversas categorias específicas do setor saúde, também são servidores públicos. Para que se decida acerca da redistribuição ou não dos valores recolhidos pelos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal, ao SINDATE/DF, sindicato específico da categoria, deve-se antes de mais nada resolver-se as questões em torno da unicidade sindical, sendo imprescindível, para tanto, a presença da Confederação no polo passivo da demanda, eis que esta recebe atualmente os valores provenientes da contribuição sindical.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 8º, I, II e V; 37, VI; e 149, todos da CF/1988. Sustenta que (i) é devida a designação de 60% (sessenta por cento) do imposto sindical descontado no contracheque da categoria representada para o sindicato de classe da respectiva categoria; (ii) o acórdão recorrido termina por violar a coisa julgada, ao ignorar decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a representação sindical de primeiro grau do SINDATE/DF; (iii) a percepção de 60% do valor a que faz referência o art. 589, II, da CLT, é um direito adquirido; (iv) ao questionar a legítima representação sindical de primeiro grau do recorrente, o acórdão recorrido adota posição de interferência na liberdade e autonomia da organização sindical; (v) o acórdão proferido pelo Tribunal de origem revoga o princípio da unicidade sindical; (vi) ao negar a legitimidade de representação do recorrente, o acórdão de origem promoverá a desfiliação em massa dos sindicalizados; (vii) o entendimento adotado pela Corte a quo nega à categoria profissional diferenciada o direito à livre associação sindical; (viii) a instância de origem, ao instituir critério para o recebimento da referida contribuição de interesse da categoria profissional, violou o art. 149 da CF/1988.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. A análise da legitimidade para a percepção de contribuição por entidade sindical já foi afastada por esta Corte, por se tratar de matéria infraconstitucional e demandar o reexame de fatos e provas. Confira-se o julgado:
    DIREITO DO TRABALHO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CRÉDITO - CONTEC. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNTIF. COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE ENTRE AS BASES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO E ENTRE AS CATEGORIAS REPRESENTADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE QUE TAL CONTRIBUIÇÃO SEJA RECEBIDA PELA CNTIF. CANCELAMENTO DO REGISTRO CIVIL DE TAL ENTIDADE. PERDA DO OBJETO.
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (RE 262.387-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    4. Ademais, o Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.093.605, de relatoria do Min. Luiz Fux, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, o que impede a abertura da via extraordinária. Veja-se a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. REGISTRO SINDICAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. CISÃO DE ENTIDADE SINDICAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    (RE 1.093.605, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2018)
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator